Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-31.2021.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação sobre todos os temas colocados "sub judice", inclusive datas relativas à atividade jurisdicional e de registro da penhora sobre veículo, levando à imposição dos ônus da sucumbência ao Apelado. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO REJEITADO.